Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-28.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-28.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 869.634.571-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR GONCALVES BITENCOURT - CPF: 005.359.471-19 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE PENARIOL DE SOUZA - CPF: 039.740.609-60 (VÍTIMA), GILDAIR VAZ DOS SANTOS - CPF: 025.443.721-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples em duas oportunidades e roubo na modalidade tentada. Preliminar de nulidade de provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado. Preservação das provas autônomas produzidas após o flagrante. Palavra das vítimas colhida sob contraditório. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em contexto de reiteração e invasão de propriedade rural. Impossibilidade de desclassificação para tentativa. Roubo tentado mantido. Violência empregada como meio de execução para assegurar a subtração. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes dos arts. 155, caput (por duas vezes), e 157, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 27 dias-multa.

2.

Preliminar de nulidade de provas por busca domiciliar ilícita; no mérito, absolvição pelo furto das baterias; absolvição pelo furto do capacete por ausência de provas ou insignificância; desclassificação do furto do capacete para a forma tentada; desclassificação do roubo tentado para lesão corporal; e isenção de custas.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a nulidade das provas colhidas em residência sem autorização judicial contamina provas subsequentes ao flagrante; (ii) definir se há lastro probatório suficiente para a condenação pelo furto das baterias, independentemente das provas domiciliárias anuladas; (iii) verificar a incidência do princípio da insignificância ao furto do capacete; (iv) aferir se o furto do capacete se consumou ou ficou na forma tentada; (v) examinar a pretendida desclassificação do roubo tentado para lesão corporal.

III. Razões de decidir

4.

A nulidade do ingresso domiciliar sem autorização judicial não alcança as provas produzidas após o flagrante, delimitada por decisão anterior que preservou os elementos autônomos subsequentes. Mantém-se o acervo formado por intervenção das vítimas, autuação em flagrante e atos policiais pertinentes.

5.

A prova remanescente é suficiente para a condenação pelo furto das baterias, diante dos relatos coerentes das vítimas, das peças formais (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de avaliação) e da admissão do agente quanto ao paradeiro dos objetos, colhida sob o crivo do contraditório.

6.

O furto do capacete encontra-se consumado. A retirada do bem da área da residência e sua ocultação na vegetação evidenciam inversão da posse e dolo de subtração, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

7.

O princípio da insignificância não incide. O contexto fático revela reiteração delitiva no mesmo patrimônio rural, com violação de domicílio e estratégia de ocultação, o que afasta mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade.

8.

A desclassificação do furto para a forma tentada é inviável porque houve efetiva inversão da posse do bem e afastamento do local de origem, ainda que por breve lapso.

9.

O pedido de desclassificação do roubo tentado para lesão corporal não prospera. A violência com pedaço de madeira foi meio empregado para viabilizar a subtração, e a não consumação decorreu de intervenção das vítimas, subsumindo-se ao art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade do ingresso domiciliar sem mandado não contamina provas autônomas produzidas após o flagrante, preservadas por decisão que delimita seus efeitos. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, prescindindo de posse mansa e pacífica. 3. O princípio da insignificância não se aplica em cenário de reiteração delitiva e invasão de propriedade rural. 4. Configura-se roubo tentado quando a violência serve de meio de execução para assegurar a subtração e a consumação é impedida por intervenção das vítimas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, 157, caput, e 14, II; CPP, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1030723-64.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 13.11.2025 (teoria da amotio e consumação do furto); TJMT, N.U. 1002004-37.2024.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2025 (roubo tentado e violência para assegurar a impunidade); TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (reiteração delitiva e inviabilidade da insignificância).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Aparecido da Silva Siqueira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001219-28.2022.8.11.0018 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 155,
caput
, do Código Penal (por duas vezes), e art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id. 302896970).

Em síntese, o apelante alega: a) nulidade das provas obtidas por meio ilícito; b) necessidade de absolvição quanto ao fato relativo às duas baterias, em razão da nulidade reconhecida da busca e das provas; c) absolvição quanto ao furto do capacete, em razão da ausência de provas e insignificância; d) desclassificação do crime de furto de capacete para a modalidade tentada; e) desclassificação do crime de roubo tentado para o delito de lesão corporal; f) isenção de custas processuais (Id. 302896977).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 302896982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Apelação Criminal – Roubo, na modalidade tentada e furto [Art. 155, caput, do Código Penal [por duas vezes], e art. 157, caput, c/c. art. 14, II, todos do Código Penal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: Alegação de nulidade de provas ilícitas – Provas obtidas na residência do réu – Decisão judicial que delimitou os efeitos da nulidade – Validade das provas produzidas após o flagrante – Atuação legítima das vítimas – Versão defensiva isolada e contraditória – Conjunto probatório suficiente – 2. Mérito: 2.1 Pretendida absolvição dos crimes imputados, fundada no argumento de ausência de provas ou por aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de furto de capacete - inadmissibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavras da vítima que possuem especial relevância – Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Subtração de capacete em propriedade rural - Dolo evidenciado - Posse injusta da coisa alheia - Reprovabilidade da conduta –2.2 Almejada desclassificação do crime de roubo tentado para lesão corporal – Impossibilidade - Dolo específico voltado à subtração de bens - Emprego de violência como meio de execução - Intervenção das vítimas como causa de não consumação - Tipificação adequada nos termos do art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal - 2.3. Requerida desclassificação do crime de furto do capacete para a modalidade tentada – Impossibilidade – Subtração de capacete em propriedade rural - Posse injusta da coisa alheia - Deslocamento do objeto dentro da propriedade - Dolo evidenciado pela dinâmica dos fatos - O crime de furto consuma-se com a posse injusta da coisa alheia, ainda que por breve período - 2.4. Pleito de concessão de justiça gratuita - Ausência de interesse recursal - Pretensão já integralmente acolhida pelo juízo de origem – Réu que deixou de ser condenado ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei - Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.
(Id. 314064861).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto por Aparecido da Silva Siqueira.
Deixo de conhecer do pleito de isenção de custas
, uma vez que a benesse da justiça gratuita já foi concedida em sentença (Id. 302896970).

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em 01/04/2022, por volta das 18h00, na Fazenda Agropecuária Frizon, localizada na Estrada Juara-Juína, MT 325, KM 10, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 capacete nas cores vermelha e preta, da marca 788 Sport. Na mesma ocasião, o denunciado tentou subtrair para si, mediante violência à pessoa, coisa alheia móvel, em prejuízo das vítimas Claudir Gonçalves Bitencourt e Gildair Vaz dos Santos, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em data ainda não bem apurada, mas que se sabe antes de 01/04/2022, na Fazenda Agropecuária Frizon, localizada na Estrada Juara-Juína, MT 325, KM 10, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA subtraiu coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima Fazenda Agropecuária Frizon, consistentes em 01 bateria automotiva de 60 amperes da marca Magnetti Marelli, 01 bateria automotiva de 150 amperes da marca Moura. Consoante apurado no caderno informativo, em 01 de abril de 2022, por volta das 18h00, o denunciado, na companhia de pessoa ainda não identificada, subtraiu um capacete 01 capacete nas cores vermelha e preta, da marca 788 Sport, da área externa da residência da vítima Claudir Gonçalves Bitencourt, deixando o objeto subtraído em meio à mata. Ato contínuo, o denunciado tentou arrombar a janela da casa em que a vítima Claudir reside, na Fazenda Frizon, valendo-se de um pedaço de madeira. Nesse momento, foi surpreendido pela vítima Gildair. Ao perceber que tinha sido flagrado, o denunciado tentou agredir a vítima Gildair com o mesmo pedaço de madeira que usou para tentar arrombar a janela. Para se defender, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, o que causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito Num. 86495230 - Pág. 3. As agressões somente cessaram quando a vítima Claudir, morador da residência que o denunciado tentava entrar, chegou ao local e, juntamente de Gildair, conseguiram dominar o denunciado, momento em que chamaram a Polícia. Após a chegada dos Policiais Civis, o denunciado ainda confirmou que, em data ainda não bem apurada, na Fazenda Agropecuária Frizon, subtraiu 01 bateria automotiva de 60 amperes da marca Magnetti Marelli, 01 bateria automotiva de 150 amperes da marca Moura. Os objetos foram entregues aos Policiais pelo denunciado, que os mantinha em sua residência, localizada na Rua Orivaldo Alves dos Santos, 236, nesta cidade. Os itens subtraídos foram avaliados no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta Num. 86496344 - Pág. 1
. (Id. 302896876).

Como consta na sentença (Id. 302896970), Aparecido da Silva Siqueira foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 155,
caput
, do Código Penal (por duas vezes), e art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Irresignado, o apelante alega: a) nulidade das provas obtidas por meio ilícito; b) necessidade de absolvição quanto ao fato relativo às duas baterias; c) absolvição quanto ao furto do capacete, em razão da ausência de provas e insignificância; d) desclassificação do crime de furto de capacete para a modalidade tentada; e) desclassificação do crime de roubo tentado para o delito de lesão corporal; f) isenção de custas processuais (Id. 302896977).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

Em preliminar,
o apelante sustenta a nulidade das provas obtidas em sua residência, argumentando que a busca domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior, que declarou nulas as provas obtidas na residência do réu, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, o flagrante em si já se encontrava escorreito com a abordagem do suspeito pelos funcionários da Fazenda, portanto, bastava que os policiais civis fizessem o encaminhamento do autuado a sede da Delegacia para as medidas de praxe, mas não, resolveram valer-se de suas atribuições e, aparentemente, da força física sobre alguém que já se encontrava algemado, e se direcionaram a casa do suspeito para buscar eventuais outros objetos de furto/roubo, sem nenhuma autorização. Essas considerações levam à seguinte conclusão: o ingresso dos policiais na casa do autuado depois dele já ter sido abordado pelo flagrante ocorrido na Fazenda, não se originou de prévia investigação nenhuma, além de terem ingressado sem que houvesse consentimento do flagrado. Nesses moldes, com base no relatado e do entendimento jurisprudencial, assinalo que as provas obtidas na casa do suspeito são ilegais e se encontram maculadas, portanto, a entrega desses objetos ao responsável pela Fazenda é irregular, tendo em vista que a entrega de qualquer bem apreendido requer, inicialmente, sua validação e principalmente de prova da propriedade por aquele que se diz dono. Pelo exposto,
com a ressalva das provas obtidas após o flagrante
, tem-se que o auto de prisão em flagrante em si cumpriu a exigência do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente trazer nulidade ao ato [...]
(Id. 302896862)
.

Ressalta-se que a própria decisão delimitou o alcance da nulidade, preservando a validade das provas produzidas após o flagrante.
Nesse contexto, mantém-se íntegro o conjunto probatório formado a partir da autuação em flagrante, realizada pela equipe policial acionada pelas vítimas, que não apenas noticiaram o crime, mas também contiveram o apelante no local dos fatos.

Desse modo, a diligência que resultou no flagrante na Fazenda Frizon teve origem em fonte independente e legítima, consubstanciada na contenção do réu pelas vítimas após tentativa de roubo e arrombamento.

Além disso, a condenação não se baseou apenas nessas provas, mas em um conjunto consistente de elementos que demonstram a prática delitiva, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, pretende o apelante sua absolvição quanto ao

furto das duas baterias
, argumentando que as provas que fundamentaram sua condenação foram obtidas por meio ilícito, durante busca domiciliar realizada sem autorização judicial.

O pedido não merece acolhimento.

Como já exposto, a decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas na residência do réu foi expressa quanto ao seu limite, preservando as provas produzidas após o flagrante. Cumpre ressaltar, novamente, que a condenação não se fundamenta exclusivamente nas provas declaradas nulas.

A
materialidade
do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 302895478), boletim de ocorrência (Id. 302895480), auto de avaliação indireta (Id. 302896853), além dos depoimentos.

Quanto à
autoria
, as vítimas relataram em juízo que, no momento da prisão, o próprio apelante confessou que os objetos subtraídos estavam em sua casa.

A vítima Claudir confirmou a propriedade das baterias:

Promotor:
E essas baterias é como é que foi feito pra reconhecer que a bateria era da fazenda?

Claudir:
Ele tinha as notas da bateria, nota da bateria dele.

Promotor:
Ah, entendi, foi só pela nota.
(mídia Id. 302896962).

Gildair, em audiência, afirmou categoricamente:

Promotor:
E essas baterias? Quando foi que vocês deram falta delas? Vocês tinham dado falta delas ou não tinha dado falta ainda?

Gildair:
Nós tinha dado falta já delas.

Promotor:
E ele falou pra quem? Pra vocês ou pra polícia onde tava as baterias?

Gildair:
Falou pra nós lá e pras polícia também.

Promotor:
Entendi. Então ele falou... ele falou pra vocês que pegou aquelas baterias?

Gildair:
Falou.

Promotor:
E aí ele levou os policiais aonde tava a bateria?

Gildair:
Levou e nós trouxe elas de volta.

Promotor:
E tava aonde essas baterias?

Gildair:
Lá na casa dele.
(mídia Id. 302896962).

Corroborando tal informação, o investigador de polícia Simão Aureliano de Barros Neto declarou em seu depoimento judicial:

[...] no caminho para a delegacia e na delegacia, o suspeito é disse realmente ter roubado as baterias e mostrou um local que estavam acondicionados [...].
(mídia Id. 302896964).

Portanto, mesmo desconsiderando as provas obtidas diretamente na residência do réu, há elementos suficientes nos autos para manter a condenação.

Acerca do pedido de absolvição pelo
furto do capacete
, o apelante sustenta ausência de provas e aplicação do princípio da insignificância.

O pedido igualmente não prospera.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que afirmaram de forma coerente que o apelante subtraiu um capacete da propriedade, senão vejamos as declarações de Gildair em juízo:

Gildair:
Ah, tem três motos na fazenda lá.

Promotor:
Ah, tem muito capacete então.

Gildair:
Tem.

Promotor:
Aí ele pegou um deles e tinha jogado perto da cerca?

Gildair:
Eu acho que foi, né... porque depois ele falou onde tava.

Promotor:
Mas foi ele que falou onde tava, é isso?

Gildair:
É
. (mídia Id. 302896962).

Quanto à consumação, restou evidenciado que o réu inverteu a posse ao retirar o capacete de seu local de origem — a área da residência — e ocultá-lo na vegetação para assegurar o proveito do crime. Tal conduta consuma o delito, uma vez que a jurisprudência adota a teoria da
amotio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou a retirada do bem da esfera de vigilância do proprietário.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

[...] À luz da teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, o furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, prescindindo-se da posse mansa, pacífica ou duradoura. No caso em exame, o réu ocultou os objetos, ultrapassou os caixas e deixou o local, configurando o furto consumado e afastando a tese de tentativa. [...]
(TJMT - N.U 1030723-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

No tocante à insignificância, o princípio não se aplica ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal estabelece requisitos cumulativos para sua incidência: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme estabelecido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
"a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância"
.

No caso, o cenário de furtos sucessivos relatado pelo proprietário e pelas vítimas, aliado ao
modus operandi
de invasão de domicílio rural, demonstra que a medida não é socialmente recomendável. A conduta do agente não revela reduzida reprovabilidade, evidenciando dolo que ultrapassa a mera subtração de um bem de pequeno valor e exige pronta resposta do Direito Penal para a preservação da ordem pública e do patrimônio.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo furto consumado.

Por fim, a
desclassificação do roubo tentado para lesão corporal
é improcedente.

A dinâmica dos fatos revela, de forma inequívoca, o dolo específico voltado à subtração de bens alheios, elemento essencial à configuração do roubo.

As vítimas Claudir Gonçalves Bitencourt e Gildair Vaz dos Santos relataram em juízo que surpreenderam o apelante tentando arrombar a janela da residência com um pedaço de madeira. Ao ser flagrado, ele tentou agredir Gildair com o mesmo objeto, iniciando-se luta corporal.

Esses depoimentos demonstram que o apelante foi surpreendido no momento em que tentava ingressar na casa, evidenciando o início da execução do roubo. Ao ser percebido, utilizou o pedaço de madeira não com o intuito de causar lesão, mas como meio de garantir a consumação do crime, caracterizando o uso de violência como instrumento de execução.

Ressalte-se que a violência empregada para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa após o início da execução caracteriza o roubo, e não delito autônomo de lesão corporal:

[...] 1. “A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo [...] na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido [...], empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.” (TJMT, NU 0009355-78.2019.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022) [...] Teses de julgamento: 1. Configura-se o roubo na forma tentada quando o agente, após iniciar a subtração de bens sem violência, utiliza grave ameaça mediante arma branca para assegurar a impunidade e a evasão do local. [...]
(TJMT - N.U 1002004-37.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Assim, a tentativa está configurada nos termos do art. 14, II, do Código Penal, pois o réu não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção das vítimas, que conseguiram contê-lo.

Portanto, mantem-se a condenação do apelante pelo roubo tentado.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nos presentes autos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026